Tribunal: STF
Processo: ARE 848124
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, pelo óbice da Súmula 279. (eDOC 3)
    No agravo regimental, sustenta-se que tal decisão versaria situação distinta do objeto do processo. (eDOC 4)
    Assiste razão ao peticionário, assim, reconsidero a decisão de eDOC 3 e passo a nova análise dos recursos.
    Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTRADO – ADVOCACIA – TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 – INEXIGÊNCIA DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO INSS – LIMITAÇÃO TEMPORAL. 1 – O magistrado tem direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço em que atuou como advogado, provado por certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, sendo exigida a certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS somente a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998. 2 – Nos exatos termos do art. 124, § 1º, da Lei Estadual nº 7.655/1979, o tempo máximo a ser averbado é de quatro anos”. (eDOC 1, p. 114) 
    No recurso extraordinário de Rodrigo Antunes Lage, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, do texto constitucional, e ao art. 3º, § 3º, da EC 41/2003. 
    Nas razões recursais, alega-se contrariar a isonomia que haja um limite de 4 anos de aproveitamento do tempo de advocacia, para juízes de 1ª instância, enquanto os de 2ª instância contam com um limite de 15 anos. (eDOC 1 , p. 229)
    No recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 9º e 10, do texto constitucional, e ao art. 4º da EC 20/1998.
    Nas razões recursais, alega-se que o tempo de advocacia apenas pode ser aproveitado pelo juiz que houver, nesse período, vertido contribuições ao regime geral de previdência. (eDOC 1, p. 339)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “Recursos extraordinários com agravos. Mandado de segurança. Averbação por tempo de serviço anterior à magistratura para fins de aposentadoria. Ordem parcialmente concedida. Embargos de declaração das partes rejeitados. Recursos extraordinários. Seguimento negado. Agravos. ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’ (súmula 281/STF); ‘Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança’ (súmula 272/STF), não se cogitando a aplicação do princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro. Precedentes. Impossibilidade de recurso extraordinário para análise de violação reflexa à constituição federal. Exame de legislação infraconstitucional e local (súmula 280/STF). Precedente. Manifestação pelo conhecimento e desprovimento dos agravos para sequer conhecer os recursos extraordinários”. (edoc 8)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que os presentes recursos submetem-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugnam decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    O recurso do autor Rodrigo Antunes Lage não pode ser conhecido.
    Conforme expressa dicção do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o recurso extraordinário restringe-se às causas decididas em única ou última instância. 
    No presente caso, o recorrente não esgotou as vias ordinárias cabíveis, pois interpôs o recurso extraordinário contra acórdão que negou parcialmente a segurança pedida, quando ainda era cabível recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, conforme previa o art. 539, II, a, do CPC vigente à época. Dessa forma, o presente recurso deve ser obstado, tendo em vista a incidência do Enunciado 281 da Súmula desta Corte.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, apontados no parecer do Ministério Público: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Incabível o recurso extraordinário quando interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança, proferida em única instância por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal, relativamente à qual ainda era cabível recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 281/STF. 2. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 590.048 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA, PROFERIDA, EM SEDE ORIGINÁRIA, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL – INADEQUAÇÃO – HIPÓTESE DE CABIMENTO APENAS DO RECURSO ORDINÁRIO (CPC, ART. 1.027, II, “a” C/C CF, ART. 105, II, “b”) – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE (...)”. (ARE 1.047.026 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.9.2017) 
    A irresignação do réu Estado de Minas Gerais tampouco merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “O impetrante pleiteia a concessão da segurança, em socorro do alegado direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço na advocacia, referente ao período de 25/09/1995 a 15/12/1998, e, como estagiário, no período de 03/06/1993 a 03/06/1995, para fins de futura aposentadoria. Seu ingresso na magistratura ocorreu em 13/11/2000, quando não mais vigia a Lei Estadual nº 7.655/1979, cujo artigo 124 assim dispunha: 
    'Art. 124 – Ao advogado nomeado Desembargador ou Juiz do Tribunal de Alçada computar-se-á, para todos os efeitos, o tempo de advocacia até o máximo de quinze (15) anos.
    §1º – Também ao Juiz computar-se-á, para todos os efeitos, o tempo de advocacia, até o máximo de quatro (4) anos.
    §2º – O tempo de advocacia será provado por inscrição na Ordem dos Advogados e certidões de cartórios, devendo ser contado pela Secretaria do Tribunal.'
    O pedido do impetrante foi indeferido administrativamente, sob o fundamento de que, quando ingressou na magistratura, estava em vigor a Lei Complementar nº 38/1995, que restou omissa quanto ao meio de comprovação do tempo de serviço, devendo ser aplicado o parecer exarado pelo saudoso Desembargador Ayrton Mala, Processo Administrativo nº 32/1995, no sentido de que a comprovação do tempo de serviço deve ser feita através de certidão expedida pelo INSS. 
    Todavia, a jurisprudência deste Órgão Especial consolidou-se em sentido contrário, tornando-se pacífico o entendimento de que somente a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998 se passou a exigir a comprovação dos recolhimentos previdenciários.
    (…) 
    Dessa forma, se tem como lógica a conclusão de que a certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS somente pode ser exigida a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998, devendo ser respeitados o direito adquirido e o princípio da irretroatividade da lei.
    Portanto, tendo o impetrante apresentado certidão emitida pela OAB/MG e documentos que informam os processos judiciais nos quais atuou como advogado e estagiário, tem direito à averbação pretendida por força do princípio da legalidade que obriga a Administração Pública”. (eDOC 1, p. 116)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a possibilidade de aproveitamento de tempo de serviço, independentemente de contribuição, por segurado de regime próprio de previdência, até a edição da EC 20/1998.
    Por outro lado, não é possível divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto às condições impostas pela legislação local, diante do óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público civil. 4. Contagem do tempo de serviço como advogado e estagiário para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de Procurador Municipal (Lei 10.182/86). 5. Regra de transição do art. 4º da EC 20/98. Possibilidade. Admissão de que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição. 6. Discussão acerca da necessidade de prévia averbação do período, por se tratar de suposta condição suspensiva para aquisição do direito. Inviabilidade. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. 7. Agravo regimental a que se nega seguimento”. (AI 727.410 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.4.2012) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Averbação do tempo de serviço de advocacia anterior à EC nº 20/98. Possibilidade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 727.410/SP, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de Procurador Municipal (Lei 10.182/86), haja vista que ‘o art. 4º da Emenda Constitucional 20/98, ao estabelecer regra de transição, admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição’. 2. A questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 890.269 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 98.10.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente